Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706387-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA CAVALCANTI YOSHIZAWA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Cavalcanti Yoshizawa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante (processo n. 0700854-92.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar concernente à imediata inclusão da impetrante nas vagas referentes às carências n. 50870 (Ciências Naturais – Matutino) e 150871 (Biologia – Noturno) do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS. Em suas razões recursais (ID 23742118), a agravante aduz que é servidora pública distrital, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e se inscreveu no concurso para remanejamento de cargos da carreira de Magistério. Argumenta que é idosa e adquiriu problemas de saúde, não possuindo condições de lidar com salas de aula cheias e agitadas, o que a motivou a concorrer às aludidas vagas para lecionar em turmas menores integradas por alunos mais velhos, além da proximidade do CESAS de sua residência. Discorre que, “a despeito de seguir corretamente todos os passos para efetivar seu requerimento, no dia do envio, o sistema vinculado ao concurso apresentou falhas e instabilidades, conforme reportado no áudio encaminhado pela Regional de Ensino do Guará-DF”. Alega que obteve pontuação 7.968, que consubstancia a maior nota dentre os servidores concorrentes, e que possui maior tempo de serviço e idade que os demais. Assinala que apresentou recurso administrativo tempestivamente e, em resposta, a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários (SUGEP-DISET) lhe informou que não constava do sistema o envio da lista da servidora e, ainda, apontou que não se mostrava possível atender à solicitação, pois “a divulgação final das carências para o remanejamento interno ocorreu em 29/10/2020, sendo o prazo para a escolha e priorização de carências e envio de lista foi de 30/10/2020 a 03/11/2020 às 23:59”. Comenta que a vaga referente à carência n. 150871 (Biologia – Noturno) sequer foi preenchida. Sustenta que a falha no sistema virtual não possui o condão de obstar seu direito de preencher as vagas pleiteadas, especialmente porque cumpriu todos os requisitos previstos no edital. Indica que não possui meios de demonstrar se houve problema com os outros servidores públicos ou deferimento de outros recursos apresentados com o mesmo teor. Explana que o sistema disponibilizado pela SEE/DF apresentou falhas em outros processos seletivos, mas tal fato não foi levado em consideração na análise de seu recurso administrativo. Ressalta que, “pelo fato de não ter sido alocada na Carência 1508070 (Ciências Naturais) na Regional do Plano Piloto, a escolha do local de trabalho da Autora fica à critério de sua Coordenadoria, tornando possível o remanejamento para localidades distantes e de difícil acesso”. Narra que o perigo da demora consiste no fato de que as aulas iniciarão em 8/3/21, bem como diante da ocupação da vaga pela servidora com a segunda maior pontuação. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata ocupação da impetrante nas vagas vindicadas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 23742122). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque, em uma análise prévia, não se verifica a probabilidade do direito da ora recorrente, tendo em vista que, embora não conste o inteiro teor do edital dentre os documentos coligidos aos autos, observa-se do Despacho – SEE/SUGEP/DISET/GMOP que, de acordo com o item 9.6, a servidora deveria clicar no botão “Enviar Lista” para efetivar sua participação no procedimento, confirmar o envio e, após, receberia mensagem de que sua lista foi enviada com sucesso e sua inscrição no procedimento devidamente efetivada, o que não se coaduna, de plano, com o explanado no print screen coligido pela impetrante. Ademais, o áudio juntado pela ora garante informa que o sistema não estava permitindo emitir o comprovante de envio, o que não indica, em uma averiguação preliminar, que havia óbice de o candidato alcançar a fase referente à confirmação do envio da lista. Corroborando a ausência de verossimilhança quanto à efetiva inscrição da impetrante, consigne-se que consta do cronograma do procedimento de remanejamento que o envio das listas de carências no sistema para participação do procedimento ocorreu em período que não contempla a data indicada no print screen apresentado pela ora recorrente (2/10/20), cabendo melhor análise da pretensão pelo órgão colegiado, após o devido contraditório. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, em observância aos ditames da Lei n. 12.016/09. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora